Tribunal: TJMT
Processo: 0008509-86.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008509-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ELIETH DA COSTA E SILVA - CPF: 161.564.471-72 (APELADO), ELIETH DA COSTA E SILVA - CNPJ: 06.203.538/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFICAZ. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em execução fiscal, na qual foi reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinto o processo com resolução do mérito.

2. O ente fazendário sustenta a inexistência de inércia processual, afirmando ter promovido diligências para localização de bens penhoráveis, bem como defende que eventual demora decorreu da morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inexistência de constrição patrimonial eficaz; e (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de morosidade imputável ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou entendimento vinculante no sentido de que o prazo prescricional tem início automático após o decurso do prazo de suspensão, independentemente de decisão judicial formal ou provocação da Fazenda Pública.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 636.562 (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e assentou que o prazo de suspensão possui natureza processual, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após o seu término.

7. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso tomou ciência da tentativa infrutífera de constrição patrimonial em 27/05/2019, marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, sem que houvesse posterior constrição patrimonial eficaz ou ato interruptivo válido da prescrição.

8. As diligências posteriores de pesquisa patrimonial e tentativa de localização de bens revelaram-se infrutíferas e não configuram atos aptos a interromper a prescrição intercorrente.

9. A paralisação do feito não decorre de falha estrutural do Poder Judiciário, mas da ausência de impulso processual eficaz da exequente, razão pela qual não incide a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Diligências infrutíferas de localização de bens não configuram atos interruptivos válidos da prescrição intercorrente. 3. A morosidade processual não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando decorrer de omissão da Fazenda Pública no impulsionamento da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174. Lei n. 6.830/1980, art. 40 e § 1º. CPC, arts. 240, § 3º, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas 566 e 567, Primeira Seção. STF, RE n. 636.562, Tema 390. TJMT, Apelação n. 0000812-58.2016.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.05.2026. TJMT, Apelação n. 0027983-14.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 24.03.2026. TJMT, Apelação n. 0010685-63.2008.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, j. 04.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ELIETH DA COSTA E SILVA – ME E OUTROS
, por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente, declarando-se extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional e, por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta que os autos demonstram o regular impulsionamento do feito desde o ajuizamento, afastando a configuração de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, uma vez que promoveu diligências voltadas à localização de bens penhoráveis e ao prosseguimento da execução fiscal.

Aduz que, no caso concreto, a demora na tramitação processual decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, especialmente diante da inexistência de conduta omissiva da exequente.

Afirma que a execução fiscal foi ajuizada em 04/03/2015, tendo ocorrido a citação válida das executadas em 13/04/2015, bem como a formulação de pedidos de penhora on-line e pesquisa via RENAJUD, sustentando que tais providências afastam a caracterização da inércia processual.

Argumenta que eventual paralisação do feito decorreu da morosidade do aparelho judiciário, incidindo, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Elieth da Costa e Silva – ME e outros
, com vistas à satisfação de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20146956, referente ao descumprimento de obrigação acessória de entrega de arquivos do sistema GIDI.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta em 04/03/2015, tendo as executadas sido regularmente citadas em 13/04/2015, sem, contudo, efetuar o pagamento do débito ou indicar bens à penhora.

Na sequência, apenas em 17/10/2018 a Fazenda Pública requereu a constrição patrimonial por meio do sistema BacenJud, tomando ciência da frustração da diligência em 29/03/2019, ocasião em que postulou a realização de nova medida constritiva.

Posteriormente, em 27/05/2019, o Estado de Mato Grosso foi cientificado da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, marco a partir do qual se iniciou automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Findo esse interregno, passou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Sobreveio, então, sentença pela qual o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e constitui matéria submetida a entendimento vinculante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Temas 566 e 567, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formal que suspenda o feito.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 636.562 (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, assentando a natureza processual do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal e fixando a compreensão de que, escoado esse interregno, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desse modo, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da exequente em promover o regular e útil andamento do processo por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo, observados os marcos temporais e procedimentais definidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso em exame, verifica-se que, em
27/05/2019
, o Estado de Mato Grosso tomou ciência da tentativa infrutífera de constrição patrimonial, circunstância que ensejou, de forma automática, o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80, findo o qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Não há nos autos demonstração de posterior constrição patrimonial eficaz ou de ato processual interruptivo válido apto a obstar a consumação da prescrição intercorrente, tendo transcorrido lapso temporal superior ao período de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Ademais, as diligências posteriormente realizadas, tais como novas tentativas de localização de bens e pesquisas patrimoniais, revelaram-se infrutíferas, não configurando atos interruptivos válidos.

Verifica-se, portanto, que, a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, o qual transcorreu integralmente sem a prática de ato efetivo apto a impulsionar a execução.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a demora deva ser atribuída ao funcionamento do Poder Judiciário, porquanto não se evidencia falha estrutural ou omissão do aparato jurisdicional. Ao revés, os órgãos judiciais adotaram as providências cabíveis, tendo o regular prosseguimento do feito sido inviabilizado pela ausência de impulso processual eficaz por parte da exequente.

Mostra-se, assim, inaplicável ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a paralisação do feito não decorreu de falha do serviço judiciário, mas da inércia do credor na adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento da execução.

Em suma, a ausência de constrição patrimonial eficaz no período legal evidencia a paralisação do feito por lapso superior ao prazo prescricional, circunstância que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido: TJ/MT 0000812-58.2016.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 01/05/2026; TJMT 0027983-14.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgamento em 24/03/2026; TJMT 0010685-63.2008.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, julgamento em 04/05/2026.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026